Tribunal: TJSP
Processo: 2002716-92.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-16

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico de drogas e associação para o tráfico de entorpecentes – Insurgência contra a decretação da custódia cautelar – Alegações de ausência de fundamentação da decisão objurgada e dos requisitos da prisão preventiva – Inadmissibilidade – Decreto da prisão preventiva, para garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade in concreto dos delitos, evidenciada não somente

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico de drogas e associação para o tráfico de entorpecentes – Insurgência contra a decretação da custódia cautelar – Alegações de ausência de fundamentação da decisão objurgada e dos requisitos da prisão preventiva – Inadmissibilidade – Decreto da prisão preventiva, para garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade in concreto dos delitos, evidenciada não somente pela variedade e quantidade significativa de drogas apreendidas em poder do grupo criminoso (22 eppendorfs contendo cocaína, 02 pedaços de maconha, com massa aproximada de 44 gramas, e 01 pedra de crack, com massa aproximada de 9,0 gramas), reveladora da periculosidade do agente, bem como pelo fato de ele ter se associado a outros quatorze investigados para a prática reiterada do tráfico de drogas, com a participação de três adolescentes, a denotar que sua liberdade coloca em risco o meio social e a saúde pública – Irrelevantes primariedade e bons antecedentes - Descabimento, por inadequação, de qualquer das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei no 12.403/2011, mormente em face da norma inscrita no artigo 282, inciso II, do mesmo Código. Mandamus denegado.